Tribunal: TJMT
Processo: 1001326-03.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001326-03.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILDEFONSO GOUVEIA DE CARVALHO NETTO - CPF: 640.972.261-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), GOIANO BARBOSA GARCIA - CPF: 016.558.411-49 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), VACIRA MILACENEY TEIXEIRA DA COSTA - CPF: 571.926.771-91 (APELADO), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE EVICÇÃO. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO JUDICIAL DO LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. INCLUSÃO DE DESPESAS COM ALUGUÉIS
. COMISSÃO DO LEILOEIRO
.
PREJUÍZOS.
RELAÇÃO DIRETA COM A EVICÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de evicção, condenando o banco a restituir à autora o valor de R$ 120.920,27, correspondente ao montante pago na arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, bem como despesas com aluguéis e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a restituição decorrente da evicção deve abranger apenas o valor efetivamente pago na arrematação ou se pode incluir despesas acessórias, como aluguéis e honorários advocatícios; (
ii
) definir se os valores de R$ 21.000,00 (aluguéis) e R$ 4.500,00 (
comissão do leiloeiro
) têm relação direta e imediata com a evicção e, portanto, devem ser mantidos na condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A evicção ocorre quando o adquirente perde a propriedade do bem por decisão judicial, cabendo ao alienante a restituição integral do preço pago, além da indenização pelos prejuízos diretamente resultantes, conforme prevê o art. 450 do Código Civil.

No caso, a anulação judicial do leilão decorreu da ausência de notificação pessoal dos devedores originários, tornando inválida a arrematação do imóvel e impondo a devolução dos valores pagos.

As despesas com aluguéis (R$ 21.000,00) representam prejuízo diretamente vinculado à perda do imóvel, pois decorrem da impossibilidade de usufruir do bem arrematado.

A comissão do leiloeiro (R$ 4.500,00) também se enquadra como despesas contratuais e custos decorrentes da evicção, sendo passíveis de ressarcimento nos termos do art. 450, II e III, do Código Civil.

A jurisprudência confirma que, em casos de evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, o evicto tem direito à restituição integral das quantias pagas, incluindo despesas diretamente relacionadas à aquisição e perda do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ressarcimento decorrente da evicção deve abranger todas as quantias pagas pelo evicto, incluindo o valor da arrematação, despesas contratuais e prejuízos diretamente resultantes da perda do bem.

Os valores pagos a título de aluguel e honorários advocatícios configuram prejuízos diretamente ligados à evicção e, portanto, são passíveis de restituição com base no art. 450 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 447 e 450.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1018753-47.2021.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau, j. 13.12.2022; TJMT, AC nº 0000255-20.2017.8.11.0053, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 04.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
com o fito de reformar a sentença proferida
pelo Juízo da
11ª
Vara
Cível da Comarca de Cuiabá
,
que julgou procedentes os pedidos
,

nos autos da
a
ção

d
e
e
vicção –
i
ndenização por
d
anos
m
ateriai
s
,
ajuizada
por

Vacira

Milaceney
Teixeira da Costa
,
para

c
ondenar
o banco
a restituir
a parte autora,
o valor de R$ 120.920,27,
acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de cada desembolso
. Por conseguinte, condenou-o

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados
em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do
CPC.

E
m suas razões recursais
,
o
banco
apelante
alega, em síntese, que o pleito de ressarcimento da apelada não pode ser acatado na íntegra, haja vista que foram incluídas verbas indevidas, que não possuem relação direta e imediata com a evicção.

Defende que o ressarcimento oriundo da evicção deve ater-se àquilo que foi efetivamente gasto/desembolsado na aquisição do imóvel evicto, desta forma, devem ser excluídas verbas diversas, tais
como os aluguéis e honorários pleiteados, relativos a outra ação judicial.

Pondera que os pretensos aluguéis e honorários não guardam relação direta e imediata com a referida evicção.

Razão pela qual, pugna pela exclusão da condenação das quantias de R$ 21.000,00 (aluguéis) e R$ 4.500,00 (honorários)
.

Ao final, pede o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento, id 263205317.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação
interposto
contra a sentença que julgou procedente a ação de evicção ajuizada por
Vacira

Milaceney
Teixeira da Costa
, condenando o banco a restituir integralmente o valor de R$ 120.920,27 pago pela autora na arrematação de imóvel em leilão extrajudicial, valor esse composto pelo lance vencedor (R$ 81.000,00), despesas com aluguéis (R$ 21.000,00) e honorários advocatícios (R$ 4.500,00), além de custas e honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o banco apelante alega, em síntese, que o pleito de ressarcimento da apelada não pode ser acatado na íntegra, haja vista que foram incluídas verbas indevidas, que não possuem relação direta e imediata com a evicção.

Defende que o ressarcimento oriundo da evicção deve ater-se àquilo que foi efetivamente gasto/desembolsado na aquisição do imóvel evicto,
devendo ser excluída da
condenação as quantias de R$ 21.000,00
, relativa
a
cobrança de
aluguéis e R$ 4.500,00
, referente a
honorários
.

Nesse contexto, o ap
elante sustenta que as verbas referentes a aluguéis e honorários advocatícios não guardam relação direta com a evicção, razão pela qual não deveriam ter sido incluídas no valor da condenação.

A apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença.

Pois bem.

Conforme relatado,

a insurgência

recursal

cinge-se

no pedido de restituição

dos prejuízos

sofridos
em razão da anulação da arrematação, qual sejam, o
pagamento
da comissão do leiloeiro (R$ 4.500,00) e os aluguéis pagos pela apelada, em razão desta (R$ 21.000,00).

De início, cumpre destacar que a legislação aplicável ao caso é a Lei nº 9.514/97 (alienação fiduciária de imóveis) e, subsidiariamente, o Decreto-Lei nº 70/66 (incorporado ao Código Civil), em conformidade com a orientação jurisprudencial dominante.

A evicção é o direito que tem o adquirente de ressarcir-se dos prejuízos sofridos quando é privado total ou parcialmente da coisa adquirida, por força de sentença judicial, conforme previsto nos artigos 447 e seguintes do Código Civil.

O art. 450 do CC dispõe que, em caso de evicção, o evicto tem direito à restituição integral do preço ou quantias pagas, bem como à indenização pelos prejuízos diretamente resultantes da evicção.

No caso em análise, restou incontroverso que a apelada adquiriu o imóvel em questão
(
Rua Avestruz, Quadra 60, Casa 23, CPA IV – 2ª Etapa, Morada da Serra, Cuiabá/MT, CEP 78.058-264, objeto da matrícula 78.211, fl. 76, do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
)
,
por meio de leilão extrajudicial promovido pelo banco apelante
, em 15/12/2017
, (id
263204781).

Conforme comprovante de pagamento acostado junto ao id 263204784
, a arrematação foi realizada no valor de R$ 81.000,00.

A respectiva Escritura Pública de Compra e Venda foi lavrada em 26/02/2019
, conforme
id
263204782
.

Contudo, posteriormente, o leilão foi anulado judicialmente por ausência de notificação pessoal dos devedores originários, o que acarretou a perda do imóvel pela apelada.

Assim, conforme sentença acostada junto ao id 263204772, proferida nos autos da ação anulatória de nº
1043770-90.2018.8.11.0041
, foi declarada a
nulidade
da
consolidação da propriedade do imóvel realizada na margem do imóvel registrado junto à matrícula n. 78.211 no Cartório do 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá/MT
,
e por consequência, de todos os atos subsequentes, inclusive, a venda direta do imóvel
à parte autora/apelada.

Nesse cenário, é inegável o direito da apelada ao ressarcimento do valor efetivamente pago na arrematação do imóvel (R$ 81.000,00),
uma vez que
foi privada do bem
adquirido e pago,
por decisão judicial, configurando-se, assim, a evicção nos termos do art. 450 do CC.

Q
uanto às demais verbas pleiteadas (aluguéis e honorários advocatícios),
não
merecem acolhimento as razões recursais do banco apelante.

Assim,dúvidas não há acerca da nulidade da aquisição do imóvel em
leilão
e do respectivo instrumento que a materializou
, tanto que o banco apelante sequer questionou a restituição da quantia paga
à título de
arrematação.

Sobre a invalidade dos negócios jurídicos,
o
Código Civil
, no seu artigo
182
, estabelece que, uma vez que pronunciada a anulação do negócio jurídico, a consequência será a restituição das partes ao estado em que se achavam antes do negócio anulado:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Assim, dada a anulação do leilão e aquisição realizada pela apelada, todos os valores comprovadamente pagos
, por força da arrematação deverão ser restituídos à adquirente/apelada.

Portanto, é justa a
devolução do preço que foi pago pelo bem,

integralmente
, bem como, d
as despesas do contrato
e eventuais
prejuízos que resultaram

de forma direta da evicção
(tais como, o
valor d
e
possíveis
benfeitorias úteis e necessárias, não pagas, realizadas pelo evicto
,
o valor dos frutos que tiver sido obrigado a restituir
,
custas e honorários do advogado por ele constituído para defendê-lo na demanda
, dentre outras).

Aliás, a indenização decorrente da evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, encontra-se definido nos artigos 447 e 450 do Código Civil/2002
,
in
verbis
:

“Art. 447. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia ainda que a aquisição se tenha realizado em hasta pública.

Art. 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito

o evicto, além da restituição

integral do preço ou das quantias que pagou:

I

-
à
indenização dos frutos que tiver

sido obrigado a restituir;

II

-
à
indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem

da evicção;

III- às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído.

Parágrafo único
:
O preço, seja a evicção total ou parcial, será o do valor da coisa, na época em que se evenceu, e proporcional ao desfalque sofrido, no caso de evicção parcial”
.

Portanto, apura-se que ambas as quantias foram pagas pela parte apelada em decorrência da arrematação do imóvel e
da perda do bem arrematado

por evicção.

Diante do que prevê

os artigos

acima

citados,
im
procede o inconformismo

da parte apelante
, uma vez que
devidamente comprovados

que as quantias foram pagas em razão arrematação
,
posteriormente pela anulação desta e consequente
inexistência

do imóvel.

No caso

em

comento
, o valor pago em comissão ao leiloeiro restou
inócuo
, diante da anulação do leilão.

Bem como, os valores pagos a título de aluguel, foram em decorrência da perda do bem, que seria moradia da apelada.

Assim, ambos, a comissão do leiloeiro e inclusive os
aluguéis (R$ 21.000,00),
c
onfiguram prejuízos diretamente decorrentes da evicção, pois representam a privação do uso e fruição do imóvel que a apelada sofreu em razão da anulação judicial do leilão.

Desse modo, tal verba deve ser mantida no valor da condenação, pois amparada no art. 450, II, do CC.

A propósito, esse o entendimento dos tribunais pátrios:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pretensão do autor fundada em arrematação de imóvel ocupado, em leilão público extrajudicial promovido pelo banco réu. Pendência de uma ação revisional movida contra o banco. Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a restituir ao autor os valores pagos a título de preço do imóvel, comissão do leiloeiro, condomínio, IPTU, ITBI e custas de registro, bem como a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Irresignação de ambas as partes. 1. Recurso do autor. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. Descabimento. Não é possível que o réu seja compelido a ressarcir o autor por honorários contratuais, em razão da natureza personalíssima do contrato. Orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários devidos pelo condenado se restringem aos honorários sucumbenciais arbitrados no processo e não
à verba honorária decorrente de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias alheias à vontade do condenado. Adequação do julgamento a esse entendimento. Tampouco há que se falar em ressarcimento dos honorários sucumbenciais e custas processuais, tendo em vista que ao ajuizar ação de imissão na posse e embargos de terceiro, o autor se sujeitou à possibilidade de serem prolatadas decisões em seu desfavor. Inviabilidade do réu ser responsabilizado pelo insucesso dessas ações. LUCROS CESSANTES. Cabimento. Apuração do valor equivalente à locação do imóvel, em liquidação. Termo final do cômputo desses 'aluguéis', para fim de apuração dos lucros cessantes, que deve ser a data da efetiva restituição do valor relativo ao imóvel. Medida que marca o ressarcimento pela evicção do bem. Precedente desta Câmara. DANOS MORAIS. Pretensão de majoração dos danos morais para R$ 100.000,00. Sentença que fixou adequadamente a indenização em R$ 10.000,00. Precedente desta Câmara. SUCUMBÊNCIA. Sucumbência mínima do autor que não pode ser reconhecida. O valor dos pedidos não acolhidos não pode ser considerado irrisório, para fim de reconhecimento de sucumbência mínima. 2. Recurso adesivo do réu. DANOS MORAIS. Pretensão de afastamento dos danos morais. Não acolhimento. Fatos narrados na inicial que extrapolam o mero aborrecimento do cotidiano. TAXA SELIC. Alegação de que a incidência dos juros de mora e correção monetária devem ocorrer de acordo com a taxa SELIC. Pretensão que não comporta acolhimento, uma vez que ausente base legal para tanto. Inteligência dos
arts
. 405 e 406 do CC. Sentença reformada apenas para reconhecer a indenização por lucros cessantes. Manutenção da sucumbência recíproca. Honorários devidos ao advogado do autor majorados para 15% do valor da condenação. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU”. (TJ-SP - AC: 10187534720218260100 SP 1018753-47.2021.8.26.0100, Relator: Viviani Nicolau, Data de Julgamento: 13/12/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2022)

Também nesse sentido o entendimento deste e. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECORRENTE DE EVICÇÃO DE BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM HASTA PÚBLICA - ARREMATAÇÃO ANULADA POR DECISÃO JUDICIAL - RESSARCIMENTO INTEGRAL DO PREÇO OU DAS QUANTIAS QUE PAGOU, INCLUSIVE CUSTAS JUDICIAIS E AOS HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO - ARTIGOS 447 E 450, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL - DANOS MORAIS - CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Em se tratando de danos decorrentes de evicção de bem imóvel adquirido em hasta pública, que posteriormente foi anulada por decisão judicial, tem direito o evicto de ser ressarcido integralmente do preço ou das quantias que pagou, inclusive custas judiciais e aos honorários com contratação de advogado. Inteligência dos artigos 445 e 450, ambos do Código Civil. A perda do bem arrematado por hasta pública é suscetível de prejuízo moral, principalmente pela incerteza de ser emitido na posse do bem arrematado após longa batalha judicial, bem como para reaver o valor da arrematação e dos gastos realizados com registro da carta, cujos sofrimento, transtorno,
angustia
, desconforto,
dor e
tristeza, com
ofensa à paz à honra, foram inevitáveis. A fixação do quantum indenizatório dos danos morais deve se dar com prudente arbítrio, observadas as circunstâncias do caso, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (N.U 0000255-20.2017.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019,
Publicado
no DJE 08/05/2020)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

Tendo em vista a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025